Tribunal: CARF
Processo: 10865.720736/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720736/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.201 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
LUIS UMBERTO ROSADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RE-RG no 614.406/RS. TEMA 368/STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, no
ano-calendário de 2009, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35/43) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 23/30) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10)
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2009, por omissão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720736/2012-23
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720736/2012-23

de rendimentos recebidos acumuladamente, tendo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação de Lançamento expressamente consignado (e-fls. 8):
O Parecer PGFN/CRJ/n° 2.331/2010 suspendeu os efeitos do AD PGFN ns2 1/2009 que
considerava que o IR sobre os rend rec acumuladamente deveria reportar-se às alíquotas
das épocas próprias dos rendimentos, com cálculo mensal e não global.
O lançamento foi cientificado em 08/03/2012 (e-fls. 19). Na impugnação (e-fls.
02/03), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Benefícios previdenciários recebidos acumuladamente.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 23/30):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos a cumula da mente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Apenas são dedutíveis os honorários advocatícios quando se tratar de despesa necessária
à percepção dos rendimentos recebidos por força de decisão judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 03/06/2014 (e-fls. 23/30) e o recurso voluntário (e-
fls. 35/43) interposto em 02/07/2014 (e-fls. 35), em síntese, alegando:
(a) Benefícios previdenciários recebidos acumuladamente. Ao contrário do
entendimento firmado pela Delegacia de Julgamento, há que se adotar para a
tributação da aposentadoria recebida acumuladamente o regime de
competência, e não o de caixa, conforme jurisprudência. Tal posicionamento
ganhou repercussão, e acabou sendo objeto da Medida Provisória 497, de
27/07/2010, convertida na Lei 12.350/2010, a qual, em seu artigo 44 alterou a
Lei 7713/98, acrescentando o artigo 12-A e que se fosse adotado em 2009
afastaria o lançamento efetuado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720736/2012-23

Admissibilidade. Diante da intimação em 03/06/2014 (e-fls. 31/33), o recurso
interposto em 02/07/2014 (e-fls. 35) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Benefícios previdenciários recebidos acumuladamente. A autoridade lançadora
efetuou lançamento de ofício por omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
asseverando expressamente que adotou o regime de caixa por força do Parecer PGFN/CRJ n°
2.331, de 2010, que suspendeu os efeitos do AD PGFN n° 1, de 2009.
O cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente em 2009 dever ser
efetuado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, cabendo observar a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência), por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do RE-RG no 614.406/RS (Tema n° 368/STF).
Note-se, contudo, que a norma decorrente do decidido no RE-RG no 614.406/RS
não se confunde integralmente com o regramento traçado no art. 12-A da Lei 7.713, de 1998,
aplicável apenas a partir do ano-calendário de 2010, não sendo admissível a retroação do art. 12-
A da Lei 7.713, de 1998, aventada nas razões recursais (Lei n° 5.172, de 1966, art. 144). Nesse
ponto, configura-se a procedência parcial do recurso voluntário.
Por conseguinte, no presente caso concreto a versar sobre o ano-calendário de
2009, impõe-se a observância dos termos fixados pelo STF no julgamento do RE-RG no
614.406/RS (Regimento Interno, art. 62, §2°, do Anexo II, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, na redação da Portaria MF no 152, de 2016).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, no
ano-calendário de 2009, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 97
DF CARF MF
Original